Tribunal: TJDFT
Processo: 0007231-78.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007231-78.2015.8.07.0003 RECORRENTE: LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA RECORRIDO: CARLOS RAFAEL DE ARAUJO BEZERRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA/CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. SATI. 1. Hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária por atraso na entrega do bem, com insurgência da apelante contra a determinação de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem e tarifa SATI. 2. É válida a cobrança da comissão de corretagem, desde que prevista com clareza, com o devido cumprimento do dever de informação ao consumidor, até o momento de celebração do contrato de promessa de compra e venda, do preço total de aquisição da unidade imobiliária, com o detalhamento do valor da comissão. 3.1. Esse entendimento foi fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (RESP no 1.599.511-SP), cuidando-se de tema afetado à sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1036, e seguintes, do Código de Processo Civil. 3. A resolução do contrato por fato atribuível exclusivamente à promitente vendedora impõe o retorno das partes ao estado em que se encontravam antes da contratação. 4.1. Nesse caso, impõe-se a imediata restituição das parcelas pagas pelo consumidor, incluindo o valor pago a título de corretagem, ainda que a cobrança tenha sido, em tese, válida. 4. O mesmo entendimento se aplica também à pretensão de restituição dos valores pagos a título de serviços de assessoria técnico-imobiliária. 4.1. Além disso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu que a atividade de assessoria prestada ao consumidor por técnicos vinculados à incorporadora/construtora não constitui serviço autônomo oferecido ao adquirente, diversamente dos serviços de intermediação, tratando-se, na verdade, de serviço inerente à própria celebração do contrato. 4.2. Nesse cenário, além de ser a devida a restituição da quantia paga a título de assessoria imobiliária por força da resolução do contrato por fato atribuível à construtora, a sua cobrança afigura-se abusiva, incompatível com a boa-fé e equidade (art. 51, inciso IV, do CDC). 5. Recurso interposto pelo autor não conhecido. 6. Recurso interposto pela ré conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 722, 723 e 725, todos do Código Civil; 14, 18 e 20, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando inexistir qualquer conduta sua que implicasse no atraso da entrega do imóvel, uma vez ter agido apenas como agente corretor, razão pela qual deve ser afastada a obrigação de restituir solidariamente os valores que auferiu com a prestação hígida do serviço de intermediação imobiliária. No aspecto, colaciona ementas de julgados do TJPR e do TJSP com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Douglas William Campos dos Santos, OAB/DF 31.138. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a fixação dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 722, 723 e 725, todos do CC; 14, 18 e 20, todos do CDC, pois é “Inviável rever as conclusões adotadas pelo Tribunal estadual, que reconheceu a responsabilidade de todos os integrantes que se beneficiem da cadeia de fornecimento de serviços e entendeu ser a agravante parte legítima para figurar no polo passivo da ação, imputando-lhe o dever solidário de indenizar, sob pena de ofensa aos enunciados das Súmulas nos 5 e 7 do STJ. Precedentes” (AgInt no REsp 1863576/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/12/2020). Registre-se que os referidos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp 1701065/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/3/2021. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Douglas William Campos dos Santos, OAB/DF 31.138. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023